Tribunal: CARF
Processo: 10480.732290/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.732290/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.521 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MARCELO DO REGO MACIEL SOUTO MAIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
BOLSAS DE ESTUDO RECEBIDAS POR MÉDICOS RESIDENTES.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
Não caracterizam contraprestação de serviços nem vantagem para o doador,
para efeito da isenção referida no caput do art. 26 da Lei no 9.250/95, as bolsas
de estudo recebidas pelos médicos residentes, conforme interpretação dada ao
dispositivo pelo seu parágrafo único, introduzido pela Lei no 12.514, de 2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-39.052 da 1a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 73 e segs.).
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário constante da
Notificação de Lançamento - NL de fls. 29 a 33:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732290/2013-85
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.521 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732290/2013-85

Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, com base nos
artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, procedeu-se ao lançamento de
ofício, originário da apuração das seguintes infrações, identificadas nos dispositivos
legais constantes do enquadramento legal:

3. O sujeito passivo tomou ciência da Notificação de Lançamento em 05/09/2013, fl. 35.
Da impugnação
4. Foi apresentada impugnação em 03/10/2013, fls. 02 a 04, na qual a discordância é
com relação ao entendimento do Fisco de que a isenção da bolsa de residência médica
teria como marco inicial novembro de 2011.
5. Os argumentos se resumem na observação de que o fato gerador do Imposto de
Renda se completa em 31 de dezembro, bem como que a isenção das bolsas não teria
sido concedida pela Lei no 12.514/2011, mas, sim, pela Lei no 9.250/1995, pois, aquela
lei, de caráter interpretativo, teria, tão somente, esclarecido que as bolsas recebidas
pelos médico-residentes não se enquadrariam nos fatos excludentes do gozo da isenção,
já que não caracterizam contraprestação de serviço nem vantagem do doador.
6. Embasou seus argumentos em jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, afirmando estar demonstrada a insubsistência e
improcedência da Ação Fiscal e finalizou com o requerimento de que seja acolhida e
julgada procedente a impugnação, para cancelar o débito fiscal.
7. Na sequência constam os documentos que instruíram a impugnação, entre eles
Comprovante de Rendimentos e Ficha Financeira.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Do Procedimento Fiscal
10. A omissão de rendimentos detectada tem como base a Lei no 12.514, publicada em
31/10/2011, cujo artigo 2o acrescentou o parágrafo único ao artigo 26, da Lei no
9.250/1995, onde se determina a descaracterização da natureza da bolsa de estudos paga
a médico-residentes a partir de novembro do ano calendário, sendo tributada até
outubro.
Da Impugnação
11. O sujeito passivo discordou do termo inicial para a isenção. Entende que essa
concessão teve origem na Lei no 9.250/1995 e que a Lei no 12.514/2011 teria caráter
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.521 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732290/2013-85

interpretativo e, tão somente, esclareceu que a bolsa recebida por médico-residentes não
se enquadraria nas características excludentes do gozo da isenção, já que não seria
contraprestação de serviço nem o doador obteria vantagem.
12. Para melhor entendimento a respeito da isenção do Imposto de Renda para as bolsas
de estudo, vejamos, primeiramente, o caput do artigo 26, da referida Lei no 9.250/1995:
Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a
estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços. (grifamos)
13. Que os médico-residentes prestam serviços para os doadores da bolsa de estudo não
há dúvida; como, também, é fato que os doadores obtém vantagem dessa relação. Desta
forma, a natureza dessa bolsa de estudos está caracterizada pela contraprestação de
serviços e vantagem para o doador. Por estes fatos, estes rendimentos não são
contemplados pela isenção prevista no dispositivo legal reproduzido. Tanto isso é que as
fontes pagadoras as lançam no campo de rendimentos tributáveis.
14. Para que a isenção seja concedida, antes do advento do parágrafo único do artigo 26
em foco, os interessados tinham que comprovar que os resultados dessas atividades não
tenham a natureza de vantagem para o doador e nem importam contraprestação de
serviços.
15. Vejamos, na sequência, a questão do parágrafo único.
16. A Lei no 12.514, publicada em 31/10/2011, em seu artigo 2o tratou do acréscimo do
parágrafo único no mencionado artigo 26, da Lei no 9.250/1995, nos seguintes termos:
Art. 2o O art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 26
(...)
Parágrafo único. Não caracterizam contraprestação de serviços nem vantagem para o
doador, para efeito da isenção referida no caput, as bolsas de estudo recebidas pelos
médicos-residentes.” (NR) (Grifamos)
17. Assim, a natureza das bolsas de estudos de médico-residentes como contraprestação
de serviço e vantagem do doador foi legalmente descaracterizada. Com essa ficção
jurídica, a mesma passou a ser contemplada com a isenção.
18. Porém, há que ser lembrado que o dispositivo legal de concessão de benefício fiscal
se interpreta literalmente, como previsto no artigo 111, do CTN:
Art. 111 Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – (...);
II - outorga de isenção;
III – (...)
19. Com isso, deve-se observar que a descaracterização passou a vigorar, como consta
da Lei no 12.514/2011, o que significa que antes disso a contraprestação de serviço e
vantagem do doador caracterizavam, sim, a natureza das bolsas, além de fato, também
de direito. Nem poderia ser diferente, pois, em caso contrário, não seria necessário
determinação legal para assim se entender.
20. Desta forma, diferentemente do entendimento do interessado, a Lei no 12.514/2011
não tem caráter interpretativo, declaratório de direito preexistente e sim constitutivo de
direito, pois, estendeu a isenção para beneficiário de bolsa que, até então, o caput do
artigo excetuava, já que na prática, como já dito, os médico-residentes prestam serviços
e os doadores das bolsas têm vantagem nessa relação.
21. Assim sendo, o procedimento Fiscal está correto em isentar esses rendimentos,
somente, a partir de novembro de 2011.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.521 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732290/2013-85

Da Conclusão
22. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência
da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na Notificação de
Lançamento, devendo prosseguir a cobrança, inclusive com as atualizações legais, e se
proceder nas demais providências cabíveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 01/06/2015, Recurso Voluntário, fl. 87, sustentando, em apertada síntese, que o
imposto de renda não incide sobre os valores recebidos a título de bolsa de residência médica,
em todo o período fiscalizado, em razão do caráter interpretativo da inclusão, pela lei
12.514/2011, do parágrafo único do art. 26 da lei 9.250/95.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão
de parte dos rendimentos recebidos em residência médica no período, por entender a autoridade
lançadora que a isenção das respectivas bolsas só se deu a partir de outubro do ano fiscalizado,
com a inclusão, pela lei 12.514, de 22 de outubro de 2011, do parágrafo único do art. 26 da lei
9.250/95. Tal interpretação foi compartilhada pelo julgador da instância de piso, que manteve a
infração lançada.
Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos
ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviços.
Parágrafo único. Não caracterizam contraprestação de serviços nem vantagem para o
doador, para efeito da isenção referida no caput, as bolsas de estudo recebidas pelos
médicos-residentes. (Incluído pela Lei no 12.514, de 2011)

Ora, da leitura do texto legal acima, fica claro tratar-se o acrescido parágrafo
único de norma interpretativa do caput do artigo 26 para deixar claro que as bolsas de residência
médica não estão excluídas da isenção, por suas características, caso isso pudesse gerar dúvidas
ao aplicador do direito. De fato, as características das citadas bolsas eram as mesmas antes e
depois da publicação da lei 12.514/11, logo esse diploma legal, nesse aspecto, não criou nova
isenção, e sim interpretou norma isentiva já existente, logo retroagindo seus efeitos, como
estabelece o Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.521 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732290/2013-85

Logo, resta razão ao recorrente ao defender a isenção dos valores recebidos a
título de bolsa de residência médica ao longo de todo o ano de 2011, devendo ser afastado o
lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Original